Tribunal: TJPA
Processo: 0008418-84.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008418-84.2012.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ORLANDO LARGO RODRIGUES, LUIZ OCTAVIO DIAS SANTIAGO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

II – No caso dos autos,
tendo em vista a Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelos apelados ter sido julgada extinta sem julgamento do mérito,
ante a ausência de pressuposto legal para o regular processamento do feito, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, os recorridos, efetivamente, devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios;

III - Recurso de apelação conhecido e provido, para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada por
ORLANDO LARGO RODRIGUES E OUTRO,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso IV, do CPC/73, ante a ausência de pressuposto legal para o regular processamento do feito.

Nas razões recursais (
Num. 1687456 - Pág. 1/11
), o patrono do apelante narrou que os recorridos ajuizaram a ação supramencionada, objetivando se defender na Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Estadual em face dos mesmos.

Salientou que como os apelados não prestaram a prévia garantia prevista no art. 16 da Lei de Execução Fiscal, o Juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, extinguindo o feito sem resolução do mérito, entretanto, deixou de condenar os recorridos ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

Pugnou, em síntese, pela condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, pleiteando que estes sejam arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado atribuído a causa.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Através do despacho de
Num. 1687456 - Pág. 13
, a autoridade sentenciante determinou a intimação dos apelados para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (
Num. 1687456 - Pág. 15)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 1693138 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
(Num. 1756789 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelos mesmos ter sido julgada extinta sem julgamento do mérito,
ante a ausência de pressuposto legal para o regular processamento do feito.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

Outrossim,
julgada extinta ou improcedente a Ação de Embargos à Execução ajuizada, responde o embargado pelos honorários advocatícios do patrono da parte contrária.

No caso dos autos, tendo em vista a Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelos apelados ter sido julgada extinta sem julgamento do mérito,
ante a ausência de pressuposto legal para o regular processamento do feito, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, os recorridos, efetivamente, devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, V, DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO EMBARGANTE. POSSIBILIDADE.
Havendo extinção dos embargos à execução, diante da existência de litispendência/coisa julgada, cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do TJRGS. Apelação a que se nega seguimento
(Apelação Cível nº 70041802497, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 01/04/2011)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DE CRÉDITO PRESCRITO.
Por força do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa à demanda. Hipótese em que o crédito impugnado nos embargos já havia sido excluído da execução. Negado seguimento ao recurso.
(Apelação Cível nº 70037770047, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 21/08/2010)”

Por conseguinte, ante as razões acima delineadas, impõe-se a condenação dos apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificando parcialmente a sentença guerreada, condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Belém,
14
de
setembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/09/2020